Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727216-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAÚJO RECORRIDA: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. TRÊS ANOS (ART. 206, §3o, I, CC). DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o, DO CPC). SÚMULA No 106 STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código Civil, em seu artigo 206, § 3o, I, estabelece que a pretensão relativa a cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos. 2. A interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (artigo 202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil). 3. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, com atenção a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC, alegando que houve culpa exclusiva do recorrido pela demora na citação de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a prescrição do direito da pretensão de cobrança. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigo 1.022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Conforme ressaltado pelo juízo a quo: ‘forçoso concluir que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2o, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsionar regularmente o feito até a efetiva citação. Em outras palavras, a demora na citação da executada não foi motivada em razão da desídia do autor, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3o, do art. 240, do CPC.’ – grifou-se” (ID Num. 29429170 - Pág. 4) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017